Tribunal: STF
Processo: RHC 62350
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME FALIMENTAR.. ALEGADA INCOMPETENCIA
DO JUÍZO DA FALÊNCIA PARA PROSSEGUIR NO PROCESSO CRIME APÓS O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 106 DA LEI FALIMENTAR.
O RECURSO ORDINÁRIO EM PROCESSO DE HABEAS CORPUS NÃO POSSIBILITA
O EXAME DE MATÉRIA QUE ENVOLVE ARGÜIÇÃO DE CONFLITO DA LEI DE
FALÊNCIA COM A LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO SOBRE
COMPETÊNCIA DE JUÍZO CÍVEL OU CRIMINAL (ART. 15 DA LEI N. 3.947, DE
09.12.83), SEM PREVIO PRONUNCIAMENTO DA JUSTIÇA LOCAL, SOBRETUDO
QUANDO NÃO ALEGADA NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM CONSIDERADO DESNECESSARIA A INTIMAÇÃO
PESSOAL DE TERCEIROS INTERESSADOS, AO INTERPRETAR O ART. 106 DA LEI
FALIMENTAR. INTIMAÇÃO PESSOAL, ADEMAIS, IMPOSSIVEL, NO CASO, PORQUE
INDEMONSTRADO ENDERECO CONHECIDO NOS AUTOS A ÉPOCA DA INTIMAÇÃO
POR EDITAL.RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.